Tribunal: TJMT
Processo: 0003071-18.2010.8.11.0021
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003071-18.2010.8.11.0021
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HARAKS CHAVES OLIVEIRA - CPF: 942.531.611-20 (EMBARGANTE), RODRIGO MARTINS MASTRELLA - CPF: 777.514.181-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), Lindomar Pereira Borges (VÍTIMA), LINDOMAR PEREIRA BORGES - CPF: 912.264.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Embargos de Declaração. Alegada omissão, contradição e obscuridade. Ausência os vícios. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que desproveu o Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou por homicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 2o, I e IV, do Código Penal, proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa/MT visando sanar omissão, contradição e omissão para a
anulação da ação penal, absolvição sumária ou despronunciado. Em pedido subsidiário, seja afastada a qualificadora do motivo torpe.

II.
Questão em discussão

Omissão e contradição sobre
a
“nulidade absoluta”
decorrente da
“intimação por edital [...] e inexistência de defesa”
[resposta à acusação]; Omissão e obscuridade pela ausência de
“enfrentamento”
da assertiva de que a
“eleição do Conselho de Sentença”
[escolha dos jurados] deve ocorrer entre os
“integrantes da população de Cocalinho-MT [...] lugar da infração”
; Omissão por não terem sido valoradas as provas da motivação do homicídio.

III.
Razões de decidir

A omissão e contradição não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento.

O julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
.

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios.

O propósito de rejulgamento de matérias analisadas não é permitido por meio de recurso aclaratório.

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso de embargos de declaração desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CP, art. 121, § 2o, I e IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ; AgRg no REsp 1575028/PR; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP;
AgRg no AREsp 1354257/MS;
EDcl no MS no 21.766/DF;
EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE;
ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP;
TJMT, ED no 60497/2016;
ED no 6197/2015.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0003071-18.2010.8.11.0021 – COMARCA DE ÁGUA BOA

EMBARGANTE:

HARAKS CHAVES OLIVEIRA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração interpostos HARAKS CHAVES OLIVEIRA contra acórdão no qual fora desprovido o Recurso em Sentido Estrito no 0003071-18.2010.8.11.0021

interposto pelo embargante
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Água Boa, nos autos de ação penal (PJE 0003071-18.2010.8.11.0021), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – 121, § 2o, I e IV, do CP – (ID 190435220).

O embargante sustenta: 1)
“omissão e contradição”
sobre

a
“nulidade absoluta”
decorrente da
“intimação por edital [...] e inexistência de defesa”
[resposta à acusação]; 2) omissão e obscuridade pela ausência de
“enfrentamento”
da assertiva de que a
“eleição do Conselho de Sentença”
[escolha dos jurados] deve ocorrer entre os
“integrantes da população de Cocalinho-MT [...] lugar da infração”
; 3) omissão por não terem sido valoradas as provas da
“verdade mora propulsora”
do homicídio [
“perseguições, ameaças e humilhações”
pela vítima contra o embargante,
“sua esposa e filhos”
], as quais demonstrariam a “
legitima defesa putativa”
;
“inexigibilidade de conduta diversa”
ou elidiriam a motivação torpe.

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios.

Prequestiona
“todas as teses [...] disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais”
(ID 210859174).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento
Recurso em Sentido Estrito no 0003071-18.2010.8.11.0021
, esta e. Câmara rejeitou as assertivas de
nulidade da ação penal por
“ausência de citação e [...] oferta de resposta à acusação”
e incompetência territorial
“do Juízo de Água Boa/MT”
, bem como manteve a pronúncia do embargante por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – 121, § 2o, I e IV, do CP – nos termos das seguintes premissas:

“Verifica-se que o recorrente não foi localizado no endereço constante nos autos
, consoante informação de seu genitor [
‘
ele foi embora de Cocalinho e que desconhece seu atual endereço
’
], tendo sido citado por edital, em
14.5.2012, e a
resposta à acusação
apresentada,
em 4.10.2012,
pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau
.

No caso, o recorrente
constituiu advogado
[Rodrigo Martins Mastrela – OAB/GO 45.616],
em 22.12.2019
, que atuou na fase instrutória e
não suscitou a nulidade
[da citação editalícia]
em suas alegações finais
, mas
‘apenas em grau recursal, sendo evidente a preclusão da matéria’
(TJMT, NU 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023).

Frise-se que o
‘atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada ‘nulidade de algibeira’ – aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais’
(STJ, HC no 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021). No mesmo sentido: TJMT, AP 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023).

Nesse quadro, não se identifica nulidade a ser declarada.

[...]

Consta da denúncia que os 4 (quatro) disparos de arma de fogo contra Lindomar Pereira Borges [vítima] foram efetuados, em 19.7.2010, por volta das 10h, ‘na Avenida Araguaia, Centro, em Frente à Loja ‘Dragão’, em Cocalinho/MT’.

Todavia,
o município de Cocalinho/MT integra a Comarca de Água Boa/MT
, consoante ‘anexo 1’ do Código de Organização e Divisão Judiciária do Estado de Mato Grosso – COJE (Lei no 4.964/1985),
a qual possui competência para o processo e julgamento dos fatos apurados ação penal no 0003071-18.2010.8.11.0021
(CPP, art. 70) .

[...]

Enfim, decretar a nulidade de ação penal por violação às regras da competência, em sede recursal, ‘
é permitir a defesa a escolha do Juízo que melhor atenda aos seus interesses, ou seja, ‘vamos deixar o processo correr, se for condenado, se a pena for alta, é só arguir a nulidade do feito por incompetência do Juízo’, e assim eternizar o processo até que a prescrição fuzile a pretensão punitiva estatal.’

(TJMT, AP
77109/2017, Primeira Câmara Criminal – 15.12.2017
)
.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

[...]

Verifica-se que a autoria dos disparos de arma de fogo em Lindomar Pereira Borges não foi negada pelo recorrente, em Juízo
(relatório de mídias – ID
190435218
)
, embora tenha afirmado que
agiu em legítima defesa putativa
porque teria sido ameaçado previamente pela vítima e, na data dos fatos, visualizou-a sentada ‘no banco de trás e se mexendo [...] com medo e assustado, disparou’ (relatórios de mídias – ID 190435218).

Todavia, essa versão
está contraposta pelos depoimentos de Elso Batista dos Santos, na delegacia de Polícia [o recorrente ‘estava dizendo na cidade que quando encontrasse’ Lindomar Pereira Borges ‘o mataria’; ‘estavam dentro de um veículo em frente à Loja ‘Dragão’, ocasião em que Haracks saiu de trás de uma árvore, com arma em punho, e desferiu um tiro’ contra a vítima – ID 190434694-fls.51/52], bem como de Elismar Pereira Chagas, em Juízo [a vítima e o recorrente se viram na padaria e ‘não houve discussão e nenhum tipo de provocação’; HARAKS CHAVES OLIVEIRA ‘
se aproximou do carro e efetuou 4 disparos contra Lindomar, sendo que este veio à óbito’ –
relatórios de mídias – ID 190435218
].

Nesse cenário,
a versão do recorrente se apresenta contraposta pelos depoimentos das testemunhas
,
não se evidenciando hipótese de absolvição sumária
(CPP, art. 415)
por legítima defesa putativa
, admitida apenas quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude (RSE
1006121-20.2020.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 3.6.2024).

[...]

Outrossim, a ‘
inexigibilidade de conduta diversa
’ está sustentada por ‘
comentários de que a vítima queria [...] se encontrar’ com o recorrente
, consoante se extrai do depoimento de Everlivia Luiza Mendes [esposa do recorrente], em Juízo
, que se afigura insuficiente, neste momento processual
, para atrair essa excludente de culpabilidade [‘inexigibilidade de conduta diversa’].

[...]

‘Para que seja a
bsolvido sumariamente com base na inexigibilidade de conduta diversa é necessário que haja prova insofismável, clara e perfeitamente convincente
da anormalidade da situação de fato em que se motiva o agente, de modo a suprimir-lhe a capacidade de controlar seu comportamento frente os valores vigentes’ (TJMG, RSE 10440130012147001 MG – Relator Cássio Salomé – 12/09/2014).

Em sua vez, a existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva inviabiliza a ‘despronúncia do acusado, que, por deferência constitucional, deve ser submetido ao Conselho de Sentença, onde a defesa poderá apresentar todas as teses que tenham pertinência com a imputação penal’ (RSE no 1007052-43.2022.8.11.0045 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal – 4.6.2024).

Logo, a absolvição sumária ou a despronúncia afiguram-se improcedentes.

Quanto ao
motivo torpe
[ciúmes/vingança porque ‘a vítima mantinha um relacionamento amoroso com a esposa’ do recorrente], foi admitido pelo Juízo singular na pronúncia (ID
190435220)
com
fundamento nas
declarações
, em Juízo,
de Jacimar dos Santos Melo
[o recorrente descobriu que sua esposa tinha um relacionamento com a vítima e ‘começou a persegui-la’] e
Everlivia dos Santos Melo
– esposa do recorrente – [era procurada pela vítima para manter um relacionamento amoroso e ‘contou a seu marido estes fatos’]
e de Elismar Pereira Chagas
[a vítima ‘teve um caso com a mulher de HARAKS CHAVES OLIVEIRA e, quando descobriu foi até sua residência’].

Nesse quadro,
afigura-se possível a vingança
, a justificar a submissão da matéria para análise do Conselho de Sentença. Isso porque, ‘somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri’ (TJMT, Enunciado Criminal 2).

Aplicável o seguinte julgado desta e. Câmara:

‘A vingança pode caracterizar o motivo torpe [...].
A existência de indícios suficientes quanto à incidência das qualificadoras impede excluí-las da pronúncia
, cabendo ao Conselho de Sentença dirimir eventuais dúvidas sobre elas.’ (RSE no 52450/2017 – Relator Des. Orlando de Almeida Perri – 29.6.2017)

Assim sendo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser submetida ao Conselho de Sentença.”
(ID 227754186).

Pois bem.

A nulidade da ação penal por
“ausência de citação e [...] oferta de resposta à acusação”
fora expressamente rejeitada com fundamento em posição jurisprudencial do STJ e TJMT
(
STJ, HC no 644.690/BA – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 26.4.2021; TJMT, AP 0035922-03.2017.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 24.5.2021; AP 0002906-92.2019.8.11.0105 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 9.3.2023;
NU 0001755-37.2009.8.11.0000 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 22.2.2023),
no sentido de que
o embargante foi
citado por edital após não ter sido encontrado pessoalmente [e informação prestada pelo seu genitor de que

“ele

foi embora de Cocalinho e que desconhece seu atual endereço
”] e a
“resposta à acusação foi apresentada [...] pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau”
, a elidir ausência de defesa, bem como a preclusão da matéria por ter sido suscitada pelo defensor constituído
“apenas em grau recursal”
.

A omissão e contradição não se caracterizam quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ – Relator Min. Castro Meira – 6.12.2012; AgRg no REsp 1575028/PR – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 29.8.2016; EDcl no AgRg no AREsp 747.657/SP – Relator Min. João Otávio de Noronha – 15.3.2016; TJMT, ED no 60497/2016 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – 15.6.2016).

Em sua vez, a assertiva de que
“eleição do Conselho de Sentença”
[escolha dos jurados] deve ocorrer entre os
“integrantes da população de Cocalinho-MT [...] lugar da infração”
fora apreciada no referido acórdão ao reconhecer que
“
o município de Cocalinho/MT integra a Comarca de Água Boa/MT [...] que possui competência para o processo e julgamento dos fatos apurados ação penal no 0003071-18.2010.8.11.0021 (CPP, art. 70)”
.

Por decorrência lógica, o alistamento dos jurados para a sessão plenária deve ser realizado, pelo Juiz-Presidente, dentre os moradores na Comarca de Água Boa/MT (CPP, art. 425), a qual é integrada, também, pelo município de Cocalinho/MT.

Com efeito,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
” (STJ, AgRg no AREsp 1354257/MS – Relator Min. Joel Ilan Paciornik – 26.9.2019). Em outras palavras, não se mostra obrigatório que todos os argumentos trazidos pelas partes sejam debatidos, bastando que a questão principal seja enfrentada.

De toda sorte, a competência para o julgamento pelo Tribunal do Júri no local dos fatos não se mostra absoluta, sobretudo ante a possibilidade de desaforamento
“para outra comarca da mesma região”
(CPP, art. 427 e art. 428; NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Processo e Execução Penal, Editora RT, São Paulo: 2005), nas hipóteses legais.

Anote-se que o momento processual para a escolha dos jurados não é a pronúncia ou o acórdão que a confirma, mas após o seu trânsito em julgado (CPP, art. 421), afigurando-se incabível, nessa fase, antecipar a decisão sobre quais cidadãos irão compor o Conselho de Sentença.

Quanto à valoração das provas, os pedidos de absolvição sumária, despronuncia ou afastamento do motivo torpe não foram acolhidos com fundamento nos depoimentos de Elso Batista dos Santos, na delegacia de Polícia
[
“o recorrente
‘
estava dizendo na cidade que quando encontrasse’

Lindomar Pereira Borges
‘o mataria’
; ‘
estavam dentro de um veículo em frente à Loja ‘Dragão’, ocasião em que Haracks saiu de trás de uma árvore, com arma em punho, e desferiu um tiro’

contra a vítima”
],
Jacimar dos Santos Melo [
“o recorrente descobriu que sua esposa tinha um relacionamento com a vítima e
‘
começou a persegui-la’”
], Everlivia dos Santos Melo – esposa do recorrente – [
“era procurada pela vítima para manter um relacionamento amoroso e

‘
contou a seu marido estes fatos’”
] e de Elismar Pereira Chagas [
“a vítima e o recorrente se viram na padaria e

‘não houve discussão e nenhum tipo de provocação’
; HARAKS CHAVES OLIVEIRA

‘se aproximou do carro e efetuou 4 disparos contra Lindomar, sendo que este veio à óbito’”
; “
a vítima

‘teve um caso com a mulher de HARAKS CHAVES OLIVEIRA e, quando descobriu foi até sua residência’
], em Juízo.

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF – Relator Min. Og Fernandes – 30.8.2017), nesse ponto.

Na essência, identifica-se propósito de rejulgamento de matérias analisadas, não permitida por meio de recurso aclaratório (STJ, EDcl no AgRg no RE no REsp no 1765917/CE – Relatora: Min.a Maria Thereza de Assis Moura - 15.5.2020).

Enfim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP – Relator Min. Sebastião Reis Júnior – 13.2.2015; TJMT, ED no 6197/2015 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024